Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Afasta-se o argumento de que o acórdão incorreu em vício de contradição se a conclusão do órgão colegiado guarda perfeita coerência com a fundamentação do julgado.

3. Não há que se falar em omissão se todos os argumentos apresentados pela parte foram cuidadosamente apreciados no acórdão.

4. Embargos de declaração rejeitados.